Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-76.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação do autor de que o apontamento de seu nome em rol de inadimplentes é abusivo diante da transação efetuada pelas partes. Rejeição. Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes como decorrência de exercício regular de direito da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação do autor de que o apontamento de seu nome em rol de inadimplentes é abusivo diante da transação efetuada pelas partes. Rejeição. Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes como decorrência de exercício regular de direito da ré em razão do descumprimento de acordos pretéritos firmados pelas partes. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.